Tribunal: STF
Processo: RE 80399
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
INATIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. AUMENTO GERAL DE
VENCIMENTOS ATRIBUIDO AOS ATIVOS E, EXPRESSAMENTE, EXTENSIVO AOS
INATIVOS. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL S/N, DE 09.11. 1970, C.C. O
ART. 92, X, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. II. DECISÃO QUE, COM BASE NA
PROVA, INTERPRETOU DIREITO LOCAL, SEM AFETAR A CONSTITUIÇÃO OU A LEI
FEDERAL, NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA NS. 279 E 280).
III. DISSIDIO PETRORIANO NÃO COMPROVADO, POIS DIVERSAS ERAM AS
HIPÓTESES DOS PARADIGMAS, UM DELES AFIRMANDO QUE O ART. 102, PAR 1.,
DA CONSTITUIÇÃO NÃO IMPEDE QUE O ESTADO, POR LEI, ESTENDA AOS
INATIVOS, E NA MESMA PROPORÇÃO, REVISÃO DE VENCIMENTOS DE SEUS
SERVIDORES EM ATIVIDADE. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.